Tribunal: TJES
Processo: 0014023-70.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014023-70.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014023-70.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROSANA MARIA DE SOUZA SANTOS - ES26688

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Aplicação equivocada da agravante de reincidência, visto que o crime foi praticado anteriormente ao deste respectivo processo. Recurso Parcialmente Provido.

6 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014023-70.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROSANA MARIA DE SOUZA SANTOS - ES26688

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

(...) no dia 05 de junho de 2019, por volta das 15 horas, em sua casa localizada na Rua Salgado, n° 28, bairro Eldorado, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, um tablete da droga conhecida como "maconha", bem como portava, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo tipo pistola, semiautomática, calibre .40 S&W, modelo PTIOO, com número de série raspado, com carregador e cinco munições (autos de apreensão e de constatação provisória da natureza das drogas fis. 21/23).

Revelam os autos que Policiais Militares receberam uma informação de que um indivíduo, conhecido como Felipe, estaria distribuindo drogas no bairro Porto Canoa e que vendia drogas a qualquer pessoa que chegasse em sua casa, por isso se dirigiram ao local indicado.

Ao chegarem, os Policiais chamaram por Felipe no portão da casa e foram atendidos por Franklin Sérgio de Souza Santos, irmão do denunciado, que disse aos Policiais que Felipe não estava em casa.

No entanto, enquanto ainda conversavam com Franklin, os Policiais avistaram o denunciado FELIPE saindo do interior da casa com uma arma de fogo tipo pistola com a qual correu para os fundos do quintal. Os Policiais o seguiram, mas o denunciado conseguiu subir o muro do vizinho e arremessou para um quintal a arma de fogo que portava. Em seguida, ele conseguiu se evadir pelos imóveis vizinhos.

Os Policiais conseguiram apreender a arma de fogo arremessada pelo denunciado e constataram que se tratava de uma pistola, semiautomática, calibre .40 S&W, modelo PT1 00, com número de série raspado, com carregador e cinco munições.

Questionado pelos Policiais quem era o indivíduo que se evadiu, Franklin confirmou que era seu irmão FELIPE. Franklin informou ainda que era usuário de drogas e que possuía uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38 em seu quarto, além de drogas para seu uso, o que foi realmente apreendido sendo lavrado auto de prisão em flagrante em seu desfavor, que amparou a instauração da ação penal n°0012387-40.2019.8.08.0048.

No quarto do denunciado FELIPE, os Policiais encontraram uma sacola que continha um tablete de maconha, uma balança de precisão, a carteira de identidade do denunciado e quantia de R$694,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fis. 22123).

Pelas circunstâncias da apreensão, pela quantidade, tem-se que o tablete de maconha apreendido se destinava ao tráfico.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la até porque a arma se encontrava com a numeração raspada. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante
foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crimes previstos nos art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 10 do inquérito policial), auto de apreensão (fls. 22/23 do inquérito policial), boletim de ocorrência (fls. 05/09 do inquérito policial),
laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 27/30) e o laudo de exame químico (fl. 32).

Observa-se, ainda, que, de acordo com o laudo de exame químico (fl. 32), a porção de fragmento vegetal, pesando 201,5 gramas, corresponde ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol), e laudo de arma de fogo (fls.27/30), a mesma corresponde a uma pistola de calibre .40 (ponto quarenta) S&M, com numeração de série suprimida por ação humana, eficiente para a realização de disparos.

A defesa pugna pela absolvição de Felipe de Souza Santos.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

(...) QUE: Durante preventivo em EI Dourado, a guarnição RP 4142, CB William e SD Grippa, recebeu a informação de que um indivíduo conhecido como Felipe, estaria distribuindo drogas no bairro Porto Canoa, e que residiria na rua Salgado, n. 28, e que vendia drogas a qualquer interessado que prosseguisse a sua casa;
que, diante das afirmações, o declarante e o Sd Grippa prosseguiram ao endereço, e chamaram por Felipe no portão, neste momento, um individuo de nome Franklin Sergio de Souza Santos, 31 anos, atendeu os militares e disse que seu irmão, Felipe, não estava em casa. No entanto, enquanto os militares conversavam com Franklin, um indivíduo saiu de dentro de casa, armado com uma pistola, e correu para os fundos do quintal;

que, nesse cenário o declarante e o Sd Grippa adentraram a residência e foram no encalço do indivíduo armado, este por sua vez, já tinha subido o muro do vizinho e lançado em um quintal uma pistola cal.40 marca Taurus, modelo PT 100, numeração suprimida, municiada com 05 munições. Em seguida, o suspeito se evadiu pelos terrenos e casas vizinhas, não sendo detido pelos militares; que perguntado a Franklin, quem era o indivíduo que se evadiu, este disse que era seu irmão Felipe;
que sobre o envolvimento de seu irmão com tráfico, Franklin disse que não tinha ciência. Franklin, afirmou aos policiais, que era usuário de drogas e que tinha em seu quarto um revólver calibre .38., que de fato, no quarto de Frankljn, foi encontrado um revólver calibre .38, marca Taurus, n. 1682057, modelo especial, capacidade para 06 munições, municiado com 06 munições, e um Jet Load (dispositivo para recarga rápida de revolveres);
que além da arma, no quarto de Franklin, foram encontradas duas buchas de" maconha"; que no quarto, apontado por Franklin, como o quarto de Felipe, seu irmão que se evadiu, foram encontradas sua carteira de identidade, uma sacola contendo uma balança de precisão, um pequeno tablete de "Maconha", e ainda, R$ 694,00 reais em espécie;
que diante das - circunstâncias, Franklin, junto com todo material apreendido, foi apresentado, sem lesões corporais, à autoridade policial competente desta terceira Delegacia Regional; que o detido fora conduzido no compartimento de segurança da viatura a fim de inviabilizar tentativa de fuga ou atos de resistência. Perguntado ao declarante se ao encontrarem o revólver, ele estava municiado, respondeu que sim, inclusive foi o declarante quem encontrou a referida arma de fogo dentro da gaveta de uma cômoda, dentro do quarto de Franklin; que foi o declarante também quem encontrou as drogas apreendidas no mesmo lugar da arma. (...) (Depoimento do Policial Militar William Chaves de Alcantara, em sede policial – às fls. 16/17).

Em juízo, o policial militar Patricio Grippa reforçou o fato narrado, relatando que o apelante, assim que viu os policiais, saiu correndo com uma arma em punho, desobedeceu à voz de abordagem, pulou o muro e conseguiu êxito na fuga, porém acabou deixando a arma para trás, sendo encontradas também, drogas na residência.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "guardar", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas. E em relação à arma de fogo, não há o que se discutir, visto que estava na posse de Felipe no momento da fuga.

Reitere-se que os policiais militares asseveraram de forma uníssona, que a droga e a arma de fogo apreendida, eram, de fato, do apelante.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença em relação à materialidade e autoria, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Por outro lado, pleiteia a defesa pela não incidência da circunstância agravante de reincidência, em razão da única Guia de Execução expedida em virtude do acusado.

Em análise detida dos autos, verifico que o apelante possui uma condenação por tráfico de drogas com base na Guia de Execução nº 2000525-43.2020.8.08.0035, no que diz respeito a fatos praticados em 29/09/2019 e transitado em julgado em 28/07/2021.

Conforme descreve a denuncia presente nos autos, o crime então analisado foi praticado em 05/06/2019, ou seja, antes da ocorrência do outro ilícito penal, não incidindo assim a agravante de reincidência.

Deste modo, fixo à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Mantenho inalterados todos os demais termos da sentença, por estarem devidamente fundamentados.

Diante de tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

6 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.